Tribunal: STJ
Processo: 0400822-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043932 - SP(2025/0400822-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON DE ALMEIDA ALGATE
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DA SILVA - SP127527
BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA - SP305792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO E DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
BUSCA
VEICULAR.
FUNDADA
SUSPEITA.
LEGALIDADE
DA
ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: bb194408-ea92-4cd1-a90a-f11e2a6d14b9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043932 - SP (2025/0400822-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON DE ALMEIDA ALGATE
ADVOGADOS
: RICARDO RIBEIRO DA SILVA - SP127527

BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA - SP305792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO E DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON DE ALMEIDA
ALGATE contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 476/478):
. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Em suas razões, o agravante alega que estaria configurada ilegalidade
flagrante apta a superar o óbice do trânsito em julgado, sustentando a ilicitude da busca
veicular realizada sem fundada suspeita, em violação do art. 244 do Código de Processo
Penal. Argumenta que a abordagem teria sido baseada apenas no fato de ser
transportado passageiro no banco dianteiro em viagem particular, circunstância que não
configuraria elemento concreto suficiente para a busca. Sustenta que teria havido pesca
probatória e que todas as provas estariam contaminadas pela ilicitude originária,
aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.
Documento eletrônico VDA52729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: a2ac5953-8f14-478b-9fa1-e831ca7c29d4

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo ao julgamento colegiado, para que seja reformada a decisão
agravada e determinado o regular processamento do
, com a consequente
habeas corpus
absolvição.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
O ora agravante basicamente se limitou a reiterar os argumentos expendidos
na inicial do
, sem infirmar, no entanto, de forma eficiente e específica, os
habeas corpus
fundamentos da decisão agravada, que ora ratifico (fls. 476/478 – grifo nosso):
[...]
A presente inicial deve ser indeferida liminarmente, isso porque a Ação Penal n.
1500419-58.2023.8.26.0286, objeto deste
transitou em julgado.
writ,
A via do
se mostra inadmissível, pois utilizada como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o
julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 881.932/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJEN
e AgRg no HC n. 953.536/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
23/12/2024;
Turma, DJEN 23/12/2024.
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício e a consequente superação do óbice constatado, verificando-se dos
corpus
autos a existência de justa causa e fundamentação idônea a justificar a abordagem
policial e a condenação pelo crime de tráfico de drogas (fls. 86/88 – grifo nosso):
[...]
A fantasiosa negativa de ciência de ANDERSON DE ALMEIDA, frente
à prova colhida, não se sustenta nem minimamente. A probabilidade de o réu
desconhecer que transportava 1.415 porções de cocaína, com peso de
aproximadamente 900 gramas, quase um quilo, no assoalho do banco
E a alegação de que fora contratado para transportar o réu
dianteiro, é nula.
MURILO à revelia dos meios convencionais oferecidos pelas plataformas de
viagem em nada o favorece, com a nota de que ANDERSON DE ALMEIDA
transportava MURILO no banco dianteiro, conduta que, como é sabido, não é
usual com o serviço supostamente prestado.
Ademais, não se desconhece que, para obter maior rendimento, alguns
motoristas de aplicativo oferecem viagens particulares.
Contudo, diante das circunstâncias do caso, é evidente que
ANDERSON DE ALMEIDA não apenas conhecia o conteúdo da sacola,
como também conhecia, com propriedade, o local para o qual seria
remetida, tanto é que guiou os milicianos até a residência de ANDERSON
GABRIEL.
[...]
Não há evidência fática da propalada irregularidade no ingresso na
residência, a justificar o pretendido reconhecimento de nulidade da prova, eis
que a diligência dos policiais foi absolutamente legítima, contando, inclusive,
com consentimento expresso e efetivo da moradora Jacqueline, não
havendo, como dito, indícios de irregularidade na conduta dos policiais,
Documento eletrônico VDA52729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: a2ac5953-8f14-478b-9fa1-e831ca7c29d4

não sendo presumível que os agentes tenham distorcido os fatos com o intuito
deliberado de prejudicar o acusado.
[...]
O consentimento da moradora, no mais, sequer era necessário, eis que
a diligência dos policiais militares foi absolutamente legítima. A justa causa
para a revista ao imóvel do réu, cujo endereço foi indicado por ANDERSON DE
ALMEIDA, era, como abordado alhures, patente. A ação dos policiais,
obrigatória. Não há como sustentar, diante das fundadas razões de que ali
ocorria um crime permanente, que tenha havido invasão de domicílio, ainda
que não houvesse expresso consentimento da moradora presente no caso, é
bom frisar.
[...]
Ademais, inviável o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas
, de cognição sumária.
corpus
Ante o expos
ao agravo regimental.
to,
provimento
nego

Documento eletrônico VDA52729108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 19:18:03
Código de Controle do Documento: a2ac5953-8f14-478b-9fa1-e831ca7c29d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.932 / SP
Número Registro: 2025/0400822-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00113985920258260521 113985920258260521 15004195820238260286 20832182023
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : RICARDO RIBEIRO DA SILVA - SP127527
BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA - SP305792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON DE ALMEIDA ALGATE
CORRÉU
: ANDERSON GABRIEL DA SILVA
CORRÉU
: MURILO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON DE ALMEIDA ALGATE
ADVOGADOS : RICARDO RIBEIRO DA SILVA - SP127527
BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA - SP305792
Documento eletrônico VDA54083134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: fd1128f9-c679-480f-918c-9574e913c7da

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: fd1128f9-c679-480f-918c-9574e913c7da